Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NEGATIVA GENÉRICA DO RÉU. TESE DE ACIDENTE E AUSÊNCIA DE DOLO AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e o dolo do réu no crime de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica, ou se subsiste dúvida razoável apta a justificar a absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito que atesta lesão cortante na mão direita da vítima, compatível com mecanismo de defesa contra golpe desferido com faca.
4. O depoimento da vítima apresenta especial relevância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, sobretudo quando prestado de forma firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova.
5. A versão apresentada pela vítima encontra corroboracao no laudo pericial e no contexto fático relatado, que inclui ameaças, discussão prévia e posterior busca por medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44 e 77; CPP, art. 386, III, IV e VI; Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806899, 00157509620168070006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.02.2024; TJDFT, Acórdão 1972451, 0700402-68.2024.8.07.0021, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20.02.2025; STJ, Súmula 588.